Tribunal: TJMT
Processo: 1036385-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036385-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE COSTA JUNIOR - CPF: 171.082.171-04 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE COSTA JUNIOR - CPF: 171.082.171-04 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), JOSE COSTA JUNIOR - CPF: 171.082.171-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DE JOSÉ COSTA JUNIOR E DESPROVEU O APELO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA LESÃO SUPORTADA PELA PARTE, CONFORME LAUDO MÉDICO (SÚMULA No 573/STJ) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA CONSIDERAÇÃO, PELA JUÍZA, DE AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, A DESPEITO DO PEDIDO DE “NÃO JUNTADA” DO DOCUMENTO AOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE OFÍCIO PELO JUIZ (CPC, ARTS. 369 E SEGUINTES) – PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS EM MONTANTE SUPERIOR AO ADMITIDO PELA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (STJ – 2a Seção – Súmula 573 – j. 22/06/2016, DJe 27/06/2016). 2. “Segundo a jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1481088/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Demonstradas despesas médicas em valor superior ao admitido pela sentença, deve ser acolhido o recurso nesse ponto para reformar o ato sentencial e majorar o valor da condenação à restituição das aludidas despesas decorrentes de tratamento de lesões suportadas pelo autor em acidente causado por veículo automotor de via terrestre.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1036385-91.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ COSTA JUNIOR e também pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. no 1036385-91.2018.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro contra a segunda apelante, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 3.375,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do sinistro (04/06/2014), a título de indenização securitária decorrente
em razão da “invalidez permanente parcial incompleta da estrutura facial de leve repercussão avaliada em 25%” do autor decorrente de acidente de trânsito, bem como ao pagamento de reembolso de despesas médicas no importe de R$ 930,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (27/06/2017), e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados
em 20% sobre o valor da condenação (cf. doc. Num. 25468958 - Pág. 1/5).

A Seguradora/ré argui prescrição da pretensão por esgotamento do prazo trienal e falta de “comprovação do período de tratamento médico”; pede, pois, reforma da sentença para que seja acolhida a prejudicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito (cf. doc. Num. 25468960 - Pág. 1/8).

Contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais (cf. doc. Num. 25468970 - Pág. 1/5).

O autor também apelou (cf. doc. Num. 25468964 - Pág. 1/18); argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa dizendo que a sentença se fundou exclusivamente “na avaliação médica para fins de conciliação atestada pelo perito do juízo, desprezando os novos documentos juntados”, que, nas suas palavras, atestavam “a lesão neurológica” sofrida, e desprezando, ainda, “a manifestação do perito para realização de nova avaliação”.

Afirma, nesse ponto, que juntou aos autos relatório médico assinado pelo profissional neurologista Dr. Alexandre da Rocha Serra (CRM/MT no 1382), demonstrando, assim, “o agravamento de seu quadro” e, consequentemente, “a necessidade de uma perícia médica com especialista em neurologia” (cf. doc. Num. 25468964 - Pág. 6/7).

Assevera, com notável veemência, que “não concordou (com o laudo pericial) e requereu a não juntada aos autos”, o que foi ignorado pela MMa. Juíza, sendo de rigor, pois, a anulação da sentença.

No mérito, aponta, de um lado, que “houve uma contradição” na sentença, já que, no relatório, consta o pedido de reembolso de despesas médicas no valor de R$ 1,2 mil, mas, na parte dispositiva, a condenação ao reembolso no valor de R$ 930,00; lado outro, novamente aborda a temática do desacerto – e não concordância – do laudo pericial, enfatizando que, na realidade, ao contrário do que constou do referido laudo, sofreu “duas fraturas, uma na face e outra no crânio (do lado) esquerdo”, sendo esse o motivo pelo qual “não concordou (com o laudo) e pediu a não juntada da avaliação”, que foi realizada “para fins de acordo em mutirão”.

Argumenta, nesse ponto, que, como não concordou com sua conclusão e requereu “a não juntada” do documento, “o processo deveria seguir sua regular marcha (...), sendo nomeado perito médico e ser realizada perícia médica judicial”, até porque a avaliação médica realizada em mutirão “não é um laudo pericial, pois serve tão somente em caso de acordo entre as partes se houver aceitação de ambas”.

Aduz que, como se tratam de “atos praticados na audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, (...) não pode a avaliação (...) ser aproveitada”, e “não pode o juiz interferir no acordo firmado entre as partes” (cf. doc. Num. 25468964 - Pág. 14).

Pontua que “houve oportunidade do médico avaliador judicial no laudo complementar manifestar em relação aos novos documentos”, tendo o “
expert
” dito “ser melhor a realização de uma nova perícia para reavaliar as sequelas”, aspecto com o qual, inclusive, anuiu a Seguradora/ré.

Pelo exposto, pede anulação da sentença por cerceamento de defesa, com determinação de “reabertura da fase de instrução processual, com a consequente realização de nova perícia médica judicial”; alternativamente, pede saneamento da contradição apontada, para que a Seguradora/ré seja condenada ao reembolso de despesas médicas no valor de R$ 1,2 mil.

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 25468972 - Pág. 1/11).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB/MT N o 6945.

V O T O (Prejudicial de prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a arguição prejudicial de prescrição da pretensão autoral não merece acolhimento.

Como se sabe, à teor da Súmula no 573 do eg. STJ, o prazo prescricional da pretensão de cobrança securitária é trienal, sendo a contagem deste deflagrada da data de ciência inequívoca do caráter permanente da lesão sofrida em razão do acidente causado por veículo automotor de via terrestre.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7, DO STJ. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULAS 278 E 573, DO STJ. (...) 3. O cômputo do prazo prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (DPVAT), tem por termo inicial a data da inequívoca ciência da invalidez pelo segurado. Súmulas n° 278 e 573, do STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1723943/PR – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/09/2019, DJe 24/09/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. FATO NOTÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. (...) 1. Consoante disposto na Súmula 573/STJ, "nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução". 2. A ciência da invalidez, que dispensa o laudo pericial, para fins de cobertura do seguro DPVAT, deve-se dar por fato notório (amputação de membro, por exemplo) ou por comprovação inequívoca, não havendo como presumi-la, tão somente, pelo decurso do tempo, como feito pelo Tribunal de origem. Necessário, portanto, o afastamento da prescrição” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1772772/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

“
SÚMULA 573 -
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT,
a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
, para fins de contagem do prazo prescricional,
depende de laudo médico
, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (STJ – 2a Seção – Súmula 573 – j. 22/06/2016, DJe 27/06/2016 –
grifei
).

No caso, o laudo médico que atesta o caráter permanente da lesão sofrida pelo autor é datado de 15/03/2018 (cf. doc. Num. 25467969 - Pág. 1), computando-se daí o prazo prescricional trienal, obviamente não esgotado quando do ajuizamento da demanda em 23/10/2018 (cf. doc. Num. 25467963 - Pág. 1 e seguintes).

Ademais, para além do referido laudo, as Notas Fiscais juntadas aos autos pelo autor para justificar o pedido de reembolso de despesas médicas alusivas a exames de imagens bucomaxilofaciais foram emitidas entre 27/06/2018 e 22/05/2018, o que revela continuidade do tratamento médico após a ocorrência do sinistro.

Rejeito, pois, a arguição prejudicial.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto arguida em caráter preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa é o aspecto principal do recurso, de modo que, por se confundir com o mérito recursal, com ele será analisada e decidida.

A questão central da arguição é a assertiva de que, por “não ter concordado” com a conclusão da “Avaliação Médica Para Fins de Conciliação” a que se refere o doc. Num. 25467979 - Pág. 3/4, assinada pelos médicos Dr. Roberto Azevedo (CRM/MT no 1958) e Dr. Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT no 7017), que concluíram pela existência de fratura do osso zigomático causado de “dano anatômico e/ou funcional (...) parcial incompleto” de repercussão leve, na proporção de 25%, e poderia ser acolhido o pedido de “não juntada” do laudo aos autos e, em consequência disso, não poderia o documento ser sequer considerado para fins de julgamento do feito.

Pois bem. Os arts. 369 e seguintes, contidos no Capítulo XII (Das Provas), Seção I (Disposições Gerais), do CPC, estabelecem o seguinte:

“
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 372.
O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
” (
grifei
e
destaquei
),

Interpretação da norma revela que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, ordenar produção de qualquer meio de prova legal ou moralmente legítimo, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias, e deverá apreciar o conjunto probatório contido nos autos ou até as produzidas em outro processo para formar seu convencimento.

Nesse sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. (...) Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado." (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016). 2. A concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal” (STJ – 1a Turma – AgInt no AREsp 991.869/SP – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ,
ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas apresentadas demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1481088/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 29/10/2019, DJe 12/11/2019 –
grifei
).

Evidente, pois, que, se o juiz é destinatário da prova e pode livremente, “
ex officio
”, “empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (no CPC)”, para produção de prova necessária à formação de seu convencimento, afigura-se completamente descabida qualquer pretensão de “não juntada” de documentos aos autos, seja esse o desejo da parte autora, ré, ou até mesmo de ambas.

A bem da verdade, o “pedido de não juntada de documentos aos autos” traduz-se em
sonegação
de elementos de convicção ao juiz, o que é, no mínimo, imoral e censurável.

Independentemente de ter sido realizada para fins de conciliação, a avaliação médica foi feita em mutirão de conciliação determinado pelo Tribunal de Justiça para solução de controvérsias que abarrotam o Poder Judiciário, justamente para proporcionar ao jurisdicionado maior celeridade na pacificação social. Trata-se, pois, de
documento judicial
, assinado por médicos
nomeados pelo Juízo
, e, portanto, plenamente disponível ao magistrado para formação de seu convencimento.

Admitir o ultrajante argumento de que, por não ter a parte autora concordado com a conclusão do documento, esse poderia ser sumariamente descartado, e, assim, “
o processo deveria seguir sua regular marcha (...), sendo nomeado perito médico e ser realizada perícia médica judicial”, representaria, em último termo, completa inversão do ordenamento jurídico pátrio, em que
o juiz é o presidente do feito
, e responsável por sua regular condução nos termos legais, podendo – e devendo – impedir realização de atos inúteis e protelatórios, como seria o caso da nova perícia.

Anoto, ademais, que, ao contrário do afirmado pelo autor, na tão falada avaliação, diante da pergunta “
em virtude da evolução da lesão e/ou de tratamento, faz-se necessário exame complementar?
”, os médicos responderam simplesmente “
NÃO
”.

Não fosse isso o bastante, a conclusão dessa avaliação médica
é exatamente a mesma
do laudo médico apresentado pelo próprio autor juntamente com a petição inicial, qual seja, a de que o paciente “
deverá permanecer com quadro de sequela remanescente parcial e incompleta, com pequena repercussão
” (cf. doc. Num. 25467969 - Pág. 1).

Há mais! Surpreendentemente, constam da impugnação à contestação, datada de 19/02/2019, assinada pelo exato mesmo causídico subscritor do apelo (Humberto Affonso Del Nery – OAB/MT no 6945), os seguintes dizeres: “requer a validade da perícia e o julgamento antecipado da lide” (cf. doc. Num. 25467987 - Pág. 11). E a única “perícia” contida nos autos até então era a própria avaliação médica feita naquela audiência de conciliação.

Assim, intrigado, por pura curiosidade, pergunto: o autor concorda ou não com a conclusão da avaliação? Requer ou não o julgamento antecipado da lide?

Mesmo assim, logo em seguida, a MMa. Juíza ordenou intimação do médico
Dr. Roberto Azevedo (CRM/MT no 1958) “para complementar o laudo” (cf. doc. Num. 25467992 - Pág. 1), e, igualmente ao contrário do que alega o autor, ele
não disse
“
ser melhor a realização de uma nova perícia para reavaliar as sequelas”.

Disse, na verdade que “o laudo pericial emitido em 25/01/2019 (avaliação médica) refletiu a análise documental de então e avaliação clínica e descreve lesão ocorrida e gradua a sequela detectada”, e pediu “que aquele laudo seja aceito na integralidade”, ressalvando exclusivamente que, “com a inserção de novos documentos médicos acostados ao processo”, quanto à suposta sequela neurológica do autor, não visualizada naquela avaliação, sugeria “a realização de nova perícia médica para reavaliação de sequelas” (cf. doc. Num. 25468954 - Pág. 1/2).

Porém, a controvérsia instalada nos autos prende-se exclusivamente à lesão afirmada na petição inicial, e não a supostas evoluções da moléstia, seja pelo princípio da adstrição, ou até mesmo porque, mais uma vez ao contrário do que afirma o autor, o laudo médico por ele apresentado, assinado por seu médico de preferência (Dr. Alexandre da Rocha Serra – CRM/MT no 1382), datado de 15/03/2019 (quase cinco anos depois do acidente) não afirma qualquer correlação entre a “severa hipoacusia e desorientação tempo-espacial” que acomete o autor e o sinistro.

Assim, não há mínimo cerceamento de defesa e, consequentemente, não há falar em nulidade da sentença.

Finalmente, também não se verifica qualquer “contradição” entre o valor pedido a título de reembolso de despesas médicas (R$ 1,2 mil) e o valor condenatório indicado na parte dispositiva de sentença (R$ 930,00), pois, nesse ponto, a r. sentença disse o seguinte:

“Contudo, o valor do ressarcimento do reembolso das despesas médicas não será na sua integralidade, uma vez que verificando as notas fiscais, o montante devido é de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais)” – cf. doc. Num. 25468958 - Pág. 5).

Mas, embora a arguição recursal seja de simples “contradição”, anoto que, reanalisando o conjunto probatório por interpretação sistemático-teleológica da petição recursal, anoto que as notas fiscais apresentadas, referentes a exames particulares realizados pelo autor, realmente indicam valores que totalizam R$ 1,2 mil (cf. doc. Num. 25467970 - Pág. 1 – R$ 350,00; Num. 25467970 - Pág. 2 – R$ 300,00, e Num. 25467970 - Pág. 3 – R$ 550,00), sendo de rigor, pois, a reforma da sentença nesse ponto.

Pelo exposto, desprovejo o recurso da Seguradora/ré e provejo apenas parcialmente o recurso do autor, exclusivamente para majorar o valor da condenação ao reembolso de despesas médicas para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Considerando a do art. 85, §11, “
in fine
”, do CPC, e também a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), deixo de majorar os honorários advocatícios.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Antes de proferir o meu voto, me sinto na obrigação de esclarecer alguns pontos, em especial enquanto Presidente do NUPEMEC, responsável por essa políca de conciliação e mediação.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva, desculpe a interrupção, gostaria de fazer apenas uma pequena observação.

Se nós aqui no Tribunal de Justiça começarmos a desprestigiar o trabalho que se faz nessa fase, que esses elementos são de menor importância e até subtrair do juiz da causa o poder que ele tem, quase discricionário, de produção e avaliação da prova, poderemos até estar afetando a atividade de composição dos conflitos.

É a visão que tenho, posso até estar errado e gostaria de ouvir a desembargadora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

De fato, a política de tratamento adequeado de conflitos, consolidada hoje no microsistema pelo próprio Código de Processo Civil que encampou a Resolução no 125, trouxe algumas inovações que a maioria de nós ainda não conseguiu absorver na inteireza.

Uma delas é exatamente o valor da prova ou o valor do que acontece durante uma sessão de mediação ou tentativa de conciliação.

Existem alguns princípios nesse microsistema que alteraram esse panorama e um deles incentiva as partes para que possam realmente falar daquilo que às vezes é a lide sociológica. O verdadeiro motivo da contenda às vezes não aparece com facilidade nas tratativas e são os princípios da confidenciabilidade e outros que agregam esse perfil de não transpor para o processo a eventual prova colhida ou depoimentos ou o que quer que tenha acontecido numa sessão de mediação ou tentativa de conciliação para o processo como adiantamento de instrução e isso é da lei, inclusive da lei de mediação.

Ocorre que há uma exceção e essa exceção é que faz toda a diferença, por isso é que o NUPEMEC chamou todos quando a Seguradora Líder alterou a política interna deles de não mais fazer acordos nos mutirões. Eles informaram que só iriam participar dos mutirões para fazer avaliação médica e aqueles que não concordarem com o que o perito encontrar, pode ser da minha parte ou pode ser da parte dele, nós concordando ou não, não vamos fazer acordo na audiência, como fazíamos antes, podemos fazer até mais para frente.

Passou-se a uma nova fase em que, na verdade, isso ainda ontem foi objeto de discussão interna e uma mudança de postura justamente por causa desse tipo de situação que está estampada nesse recurso: a tentativa de conciliação que já poderia gerar a finalização do processo está a serviço unicamente de aproveitamento daquelas avaliações cujas partes concordam expressamente em levar para o processo.

Nesse caso, tem um particular que não coincidem as duas versões.

Do púlpito o douto patrono disse que não concordou com a avaliação médica e Vossa Excelência trouxe texto, inclusive entre aspas, de uma concordância com ele

e isso faz toda a diferença. Uma vez que a parte concordou que aquela prova fosse aproveitada, ela é prova plena, não há mais qualquer uma dessas teorias que possa valer.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Apesar disso, depois ele começa a contestar isso e discutir por avaliação neurológica.

EXMA. SRA. DESA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Feito esse esclarecimento de que realmente as partes podem optar por não aproveitar o que foi feito naquela tentativa, ainda assim, é compensador para o Poder Judiciário, porque fazendo as contas, a agilidade que gera em termos de tempo e aproveitamento dessas avaliações médicas, é na ordem quase de 100% e isso compensa. Entretanto, decidimos que não vamos mais fazer assim, só vamos fazer a avaliação médica nessa audiência de conciliação caso haja expressa concordância de ambas as partes na tentativa de acordo efetivamente, não somente para produção de provas, porque não é essa a função do NUPEMEC, muito menos do CEJUSC.

No afã e na boa fé de dar agilidade, na verdade, a Seguradora Líder está se aproveitando para fazer a produção de provas. Logicamente que isso é bom para a outra parte, mas não é bom para o Judiciário que não está tendo o efetivo número de acordos que precisamos e merecemos. Fazemos todo um esforço para depois haver uma condenação e isso não é o objetivo dentro desse microsistema voltado para a política de tratamento adequado dos conflitos.

Precisávamos dessas experiências e desses números e hoje temos essa constatação.

Quanto ao caso específico, inicialmente ele concordou e foi para o processo, não tendo cerceamento nenhum da defesa, não tem ilegalidade nenhuma e nenhuma quebra do que foi combinado.

Desembargador João Ferreira Filho, o pedido de indenização é de que ano?

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

É do ano de 2018.

EXMA. SRA. DESA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acredito que a lesão que se tinha naquele momento é o parâmetro, é a delimitação e se não teve nenhum pedido de avaliação neurológica, não vejo como agora, embora pudéssemos até nos inclinar e mencionar que o que “abunda não atrapalha”, porém atrapalha sim, estaríamos violando princípios importantes do Código de Processo Civil, um deles é o da adstrição.

Como vamos ampliar a possibilidade de uma prova se o juiz está adstrito ao pedido?

Estou de pleno acordo com o voto de Vossa Excelência, feitos esses esclarecimentos que entendi pertinentes.

QUESTÃO DE ORDEM

Uma questão de ordem, Excelências, até pela fala da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Textualmente, no termo de conciliação, foi constado a não juntada do laudo, ou seja, se houve uma falha primeira, esta foi do serventuário que juntou esse laudo que não era pra ter sido juntado, justamente em função da própria situação.

No decorrer do processo, e aí se faz a análise em função das decisões, da morosidade que é de ficar brigando em função disso ou daquilo e até porque não tinha ainda a questão deste novo exame médico e que comprovasse realmente algo, uma ferramenta para brigar no processo, não ficaria só brigando com palavras, foi que nós manifestamos, porque não teria como ficar questionando algo sem munição, que foi que nós aceitamos a perícia, tanto é que quando conseguimos a munição, que é este laudo médico falando da lesão neurológica, na nossa manifestação pedimos a desconsideração daquela aceitação e do julgamento, porque houve um flagrante agravamento e a comprovação da lesão neurológica.

Primeiramente, há a falha de não ter sido juntado, não ter sido colocado, porque se não foi juntado o laudo como normalmente alguns outros ou a maioria dos processos em que a gente não pede a juntada e não é juntado, não teria nenhum desenrolar que foi essa questão.

Só uma questão de ordem.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Ouvi atentamente tudo que se disse aqui e estou de acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020